Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO HUMANITÁRIO. DECRETO No 11.846/2023. FALTA GRAVE NÃO CONSIDERADA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que concedeu indulto ao apenado com base no art. 2o, XIV, do Decreto no 11.846/2023, sem prévia intimação do Parquet e desconsiderando regressão de regime por falta grave ocorrida em 02/01/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão concessiva de indulto proferida sem a prévia manifestação do Ministério Público, em afronta ao contraditório e ao devido processo legal; (ii) estabelecer se a prática de falta grave, com consequente regressão de regime, afasta o preenchimento dos requisitos objetivos para concessão do indulto previsto no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A decisão concessiva de indulto é nula quando proferida sem a devida intimação do Ministério Público, especialmente diante de elementos relevantes no processo de execução, em violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.
4.A ausência de manifestação ministerial implicou prejuízo concreto à acusação, pois inviabilizou a análise de fato relevante: a regressão de regime para o semiaberto em razão de falta grave reconhecida anteriormente.
5.O reconhecimento de falta grave em 02/01/2022, com regressão de regime, afasta o cumprimento do requisito objetivo exigido pelo art. 2o, XIV, do Decreto no 11.846/2023, que exige regime aberto na data-base de 25/12/2023.
6.Ainda que a Portaria Conjunta TJDFT no 133/2024 permita a decisão judicial após o transcurso do prazo sem manifestação das partes, tal faculdade não supre a omissão quanto à análise de elemento impeditivo ao indulto, conhecido previamente pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A decisão que concede indulto sem prévia manifestação do Ministério Público é nula quando há fato impeditivo relevante no processo de execução que não foi considerado.
A prática de falta grave com regressão de regime afasta o requisito objetivo do regime aberto exigido para concessão de indulto nos termos do art. 2o, XIV, do Decreto no 11.846/2023.
A ausência de manifestação do Parquet, quando há prejuízo concreto à acusação, impõe a cassação da decisão e reabertura da oportunidade de contraditório.